Tribunal: STF
Processo: AI 602945
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
I - Ausência
   de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência da Súmula 282 do STF.
II - Para se chegar a
   entendimento diverso do acórdão recorrido seria necessária a
   análise de legislação infraconstitucional local, o que é
   inadmissível em RE. Incide, pois, a Súmula 280 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.